Tribunal: TJPA
Processo: 0000766-35.2014.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000766-35.2014.8.14.0022

RECORRENTE: ALESSANDRO SACRAMENTO CAMPOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DA PRONÚNCIA. ANULAÇÃO PARCIAL PARA NOVA DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Alessandro Sacramento Campos contra decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima).

2.

A defesa pleiteia a anulação da decisão de pronúncia, alegando que esta se baseia exclusivamente em testemunhos indiretos. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora por ausência de fundamentação.

3.

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo improvimento do recurso. Em parecer nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, para anulação parcial da pronúncia e prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia deve ser anulada por insuficiência de provas quanto à autoria; e (ii) determinar se a ausência de fundamentação na aplicação da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima acarreta nulidade parcial da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão de pronúncia exige a presença de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, sendo vedado um juízo de mérito, o que deve ser reservado ao Tribunal do Júri.

6.

O conjunto probatório revela indícios veementes de autoria, com base nos depoimentos testemunhais e no laudo pericial de exame cadavérico, atendendo ao juízo de admissibilidade necessário para a pronúncia.

7.

A fundamentação da pronúncia deve abranger não apenas a materialidade e a autoria, mas também as qualificadoras, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

8.

No caso concreto, o magistrado não fundamentou minimamente a incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, o que viola o dever de motivação das decisões judiciais e prejudica a plenitude da defesa.

9.

Dessa forma, impõe-se a anulação parcial da pronúncia, unicamente no tocante à qualificadora, para que o juízo de origem fundamente sua procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413, § 1º, e 589; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 774.730/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/5/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.422.604/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/9/2023; STJ, HC n. 170.646/PB, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2016; TJPA, RESE nº 0000381-06.2017.8.14.0112, rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 11/11/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por ALESSANDRO SACRAMENTO CAMPOS, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo art. 121, §2º, IV, do CP (homicídio qualificado por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) (ID 18054299).

Em suas
razões
(ID 18054314), a defesa pede a anulação da decisão de pronúncia, aduzindo que fora baseada apenas em depoimentos de “ouvi dizer”. Subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora alegando ausência de fundamentação.

Em
Contrarrazões
(ID 20494949), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo
improvimento
do Recurso.

Não houve
juízo

de retratação
.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, para que seja reconhecida a ausência de fundamentação em relação à qualificadora com a anulação parcial da pronúncia, para que outra seja proferida (ID 20775305).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, insta dizer que, conforme bem observado pela Procuradora de Justiça, o magistrado
a quo
deixou de proceder o comando normativo do art. 589, CPP, não se manifestando acerca da faculdade do juízo de retratação.

Contudo, é sabido que a ausência de pronunciamento do juiz primevo quanto a manutenção ou não da decisão impugnada configura mera irregularidade. Nessa senda: STJ - HC: 544066 SP 2019/0333103-9, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 27/02/2020.

Assim, e para que se evite maiores e desnecessárias delongas, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça acusatória (recebida em 07.05.2014, ID: 18054275), em síntese, que, no dia 21 de outubro de 2013, por volta das 06h, a vítima Bento de Souza Jofre estava na frente de sua residência quando fora surpreendida pelo apelante, que surgiu no local e efetuou cinco (5) disparos de arma de fogo, a atingindo e a levando à morte.

São os fatos.

- DO PLEITO DE DESPRONÚNCIA:

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram comprovados pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima Bento de Souza Jofre (nº 68197/2013, ID: 18054304, p. 5/6) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 18054285 – 18054295).

A informante Simone dos Santos Quaresma, companheira da vítima, relatou que estava no quarto da casa juntamente com as duas (2) filhas, por volta das 06h, quando o marido estava saindo do imóvel e fora surpreendido por uma pessoa, que desferiu disparos em sua direção; que viu o vulto da vítima e de uma pessoa atrás, atirando; que a vítima se jogou pela janela e o atirador saiu da casa; que nesse momento, levantou da cama e fechou a porta do quarto; que não visualizou quem seria a pessoa, mas nega que seja o recorrente, conhecido como “Mosquitão”; que logo após o crime, enquanto estava desesperada, uma pessoa que nem recorda quem seja afirmou que “Mosquitão” foi o autor do homicídio; que cinco (5) tiros atingiram a vítima pelas costas, e um (1) disparo acertou na parede da casa; que apontou o recorrente como autor do crime por desespero, após lhe dizerem que era ele, mas nega que tenha visto; que o recorrente fora preso no mesmo dia e após fazer teste e não constatarem vestígios de pólvora, fora liberado; que somente viu duas (2) pessoas fugindo em uma bicicleta; que não houveram comentários imputando o crime a outra pessoa, ouvindo só uma pessoa que afirmou ter sido o recorrente; que conhecia o recorrente só “de vista” (textuais).

Por sua vez, as testemunhas Antonio Donato da Costa e Denilson da Silva Bitencourt, Investigadores da Polícia Civil, afirmaram que tomaram conhecimento do homicídio e foram averiguar; que mantiveram contato com a esposa da vítima, que de imediato afirmou ter visto que o autor do crime era a pessoa conhecida como “Mosquitão”, ora recorrente; que diligenciaram na residência do recorrente, mas não o localizaram, mantendo contato apenas com o genitor dele; que no dia seguinte, o pai do recorrente compareceu na Delegacia e apontou o paradeiro do filho, que estava na casa da tia, no lado da casa dele; que conseguiram localizar o recorrente e o apresentaram na Delegacia; que o recorrente fez exame de pólvora combusta, e por ter passado o “flagrante” e o resultado negativo, fora liberado; que nas investigações não foi apontado o nome de outra pessoa.

A testemunha Antonio da Costa acrescentou que a vítima era foragida e era líder da gangue da “Padre Emílio” enquanto o recorrente era da gangue da “5 bocas”, e na época, era aflorada a rivalidade de gangues na cidade.

O interrogatório judicial do recorrente restou prejudicado, sendo declarada sua revelia (conforme ID 18054284).

Assim, tenho que o conjunto probatório acostado aos autos aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a submissão do recorrente ao julgamento pelo Júri Popular.

Não merece, portanto, guarida o pedido de despronúncia.

- DO DECOTE DA QUALIFICADORA:

A defesa pede
o afastamento da qualificadora alegando ausência de fundamentação.

É sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

É certo que, havendo indícios suficientes da ocorrência de qualificadoras, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

Ocorre que,
in casu
, o magistrado
a quo
não fundamentou, na decisão de pronúncia, ainda que minimamente, a incidência da qualificadora prevista no inciso IV, §2º do art. 121, do CP, não tendo apontado quais elementos dos autos indicam ter sido o delito perpetrado pelo recorrente com uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

É cediço que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, nos termos do que enuncia o art. 93, IX, da Constituição Federal e, ainda, em atenção ao art. 413, § 1º, do CPP.

Desse modo, a decisão de pronúncia não atendeu aos requisitos mínimos de fundamentação, sendo certo que, a ausência de especificação da qualificadora, viola o princípio da plenitude de defesa, na medida em que o acusado não sabe exatamente de que fato (delimitado na pronúncia) está se defendendo.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA DEVE ESPECIFICAR E FUNDAMENTAR AS

QUALIFICADORAS, EXIGÊNCIA DO §1º do artigo 413 do CPP. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA no art. 121, § 2º, V, DO CÓDIGO PENAL VIOLA O PRINCÍPIO DA PLENITUDE DA DEFESA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. A decisão de pronúncia, embora caracterizada pela sobriedade, não escapa ao dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX).

Destacam-se a brevidade a ser dada à explanação jurisdicional e a ausência de afirmações e entonações peremptórias. O seu objetivo é conduzir os sujeitos processuais através do itinerário percorrido pelo magistrado para o alcance de sua convicção, com afastamento sucinto de graves obstáculos, sem, contudo, ditá-los em termos absolutos ou demonstrá-los unidirecionais (STF, HC 96.737, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJE 7/8/2009 e HC 109.065, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 1/8/2012).

2. Não assiste razão ao impetrante quando sustenta a ocorrência do excesso de linguagem, porquanto o magistrado limitou-se a apresentar elementos aptos a demonstrarem a prova da materialidade e a indicar, de forma objetiva, a existência de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

3. Há de se reconhecer que a decisão de pronúncia não especificou as qualificadoras em sua fundamentação, não atendendo os requisitos mínimos de fundamentação exigidos pelo §1º do artigo 413 do CPP.

Além disso, a ausência de especificação da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, V, do Código Penal, viola o princípio da plenitude de defesa, na medida em que o acusado não sabe exatamente de que fato (delimitado na pronúncia) está se defendendo. Precedentes.

4. Ordem concedida de ofício.
(destaquei)

(STJ, HC n. 774.730/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Decidiu-se em decisão monocrática que a violação do art. 413 §1º, do CPP não foi objeto de debate pela instância ordinária, estando ausente o prequestionamento. No ponto, a defesa sustenta que não é necessário o reexame de provas. Assim, as razões do agravo regimental encontram-se dissociadas da premissa exposta na decisão recorrida, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
. 3. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. 4. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, colhido nas fases inquisitorial e judicial, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Assim, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pelo afastamento da referida qualificadora, como requer a defesa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto (AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). Precedentes. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.422.604/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023.)

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora. 2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras. 3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais. 4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras e do delito conexo (lesão corporal). Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 5. Habeas Corpus não conhecido. Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras, bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

(STJ, HC n. 170.646/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 16/12/2016.)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE MÍNIMA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito consignou que a pronúncia deve ser sóbria na apreciação das provas, mas deve haver uma fundamentação mínima para o reconhecimento das qualificadoras, sob pena de se desprezar o princípio constitucional que recomenda a motivação das decisões judiciais. 2. A simples menção às folhas dos autos, sem que sejam concretamente apontadas quais circunstâncias extraídas das provas indicadas justificam as qualificadoras, não supre o dever de motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. Ordem concedida para, confirmados os efeitos da liminar anteriormente deferida, anular a decisão de pronúncia e determinar que outra seja prolatada com a mínima fundamentação exigida para o reconhecimento das qualificadoras.

(STJ, HC n. 236.676/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 29/11/2016.)

Neste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – 2 – OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO A QUALIFICADORA CONSTANTE NA DENÚNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo a quo a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não da qualificadora narrada na exordial. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000381-06.2017.8.14.0112 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2024)

Assim, tem razão, em parte, a defesa, na medida em que não cabe a este Tribunal a exclusão da qualificadora, mas sim, a devolução da questão ao juízo primevo, para que fundamente sua manutenção ou exclusão.

Ademais, se o juiz sentenciante silenciou apenas no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer a qualificadora em questão, não há como se declarar a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade, mas, apenas, nessa parte.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para anular parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, apenas no tocante à qualificadora narrada na denúncia, determinando ao magistrado de origem que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca de sua admissibilidade.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/02/2025